Tribunal: TCU
Processo: 020.040/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 1585/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão 1585/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer os presentes embargos de declaração e acolhê-los com efeitos infringentes, tornando sem efeito os Acórdão 9679/2023-TCU-Segunda Câmara e no 1.585/2024-TCU-2a Câmara, julgar legal o ato da peça 3 e determinar seu registro; 9.2. informar aos recorrentes e demais interessados do Acórdão a ser proferido, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.